Tribunal: TJPA
Processo: 0808757-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808757-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGETERRA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA J. A. TAVARES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808757-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ENGETERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
(ADVOGADAS CAROLINE LAURA DA COSTA FERREIRA MATOS E MORANE DE OLIVEIRA TAVORA)

AGRAVADO: CONSTRUTORA J.A. TAVARES LTDA.
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Engeterra Construções e Terraplenagem LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, o qual objetivava o reconhecimento da nulidade da execução promovida pela Construtora J. A. Tavares LTDA. sob o argumento de adimplemento da obrigação contratual. A agravante sustenta que houve pagamento integral dos serviços e celebração de distrato com quitação, tornando insubsistente o título executivo, e requer a extinção do feito executivo com base em exceção de pré-executividade. A agravada, em contrarrazões, defende a necessidade de dilação probatória para análise da alegada quitação e pugna pela manutenção da decisão agravada, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia acerca do adimplemento contratual pode ser resolvida em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP e Súmula 393 do STJ).

4.

A alegação de quitação contratual pela agravante é veementemente impugnada pela agravada, que questiona inclusive a autenticidade do distrato e requer produção de provas, como perícia grafotécnica, o que evidencia a necessidade de dilação probatória.

5.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a utilização da exceção de pré-executividade como meio de defesa, nos termos do entendimento reiterado pelo STJ.

6.

A decisão monocrática observou corretamente o entendimento jurisprudencial e a análise dos fatos e provas do caso concreto, não se verificando qualquer vício que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a controvérsia exige dilação probatória para comprovação de fato impeditivo da execução, como a quitação da obrigação. 2. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade e nega provimento a agravo de instrumento deve ser mantida quando fundada na necessidade de instrução probatória para elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV; 255, §4º, II; 80, IV e VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2229134/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 1.110.925/SP; Súmula 393 do STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808757-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ENGETERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
(ADVOGADAS CAROLINE LAURA DA COSTA FERREIRA MATOS E MORANE DE OLIVEIRA TAVORA)

AGRAVADO: CONSTRUTORA J.A. TAVARES LTDA.
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por

Engeterra Construções e Terraplenagem LTDA.
, em face da decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

A agravante sustenta a nulidade da execução promovida pela Construtora J. A. Tavares LTDA., sob o argumento de que houve o adimplemento da obrigação contratual. Alega que os serviços executados corresponderam apenas ao valor de R$ 31.520,46, devidamente pagos, e que, em 25/06/2018, foi firmado distrato entre as partes com quitação expressa das obrigações, tornando insubsistente o título executivo.

Argumentou que a execução, lastreada em valor estimado de contrato não integralmente cumprido, é nula, pois carece de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo a matéria passível de exame em sede de Exceção de Pré-Executividade, sem necessidade de dilação probatória, em razão da juntada de documentos comprobatórios.

Requereu, assim, o provimento do agravo para o reconhecimento da nulidade da execução e extinção do feito executivo.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Sustenta que a Exceção de Pré-Executividade é incabível no caso, pois a controvérsia exige dilação probatória, o que afasta sua admissibilidade, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, inclusive na Súmula 393 do STJ.

Alega que a insurgência da agravante carece de impugnação específica e tem nítido caráter protelatório, contrariando precedentes consolidados e jurisprudência pacífica, o que justifica o julgamento monocrático com base nos arts. 932, IV, do CPC e 255, §4º, II, do RISTJ.

Requer, ao final, o não provimento do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, incisos IV e VII, e 81 do CPC, por se tratar de recurso manifestamente procrastinatório.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808757-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: ENGETERRA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.
(ADVOGADAS CAROLINE LAURA DA COSTA FERREIRA MATOS E MORANE DE OLIVEIRA TAVORA)

AGRAVADO: CONSTRUTORA J.A. TAVARES LTDA.
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento – rejeitando a exceção de pré-executividade – deve ser reformada, diante da alegação de adimplemento da obrigação e de suposta desnecessidade de dilação probatória. Em outras palavras, discute-se se a execução pode ser extinta de plano com base nos documentos apresentados, ou se a controvérsia exige produção de provas.

O ordenamento jurídico consagra a possibilidade de exceção de pré-executividade apenas para matérias de ordem pública e que não exijam dilação probatória, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.925/SP e Súmula 393 do STJ).

No caso, a agravante afirma que o contrato foi adimplido e juntou documentos para demonstrar tal fato. Entretanto, a agravada impugna veementemente a quitação, refuta os pagamentos alegados e questiona a autenticidade do distrato, inclusive requerendo perícia grafotécnica.

Desse modo, continuo a entender - na linha do já exposto na decisão monocrática - que a controvérsia instaurada exige produção de provas e não pode ser solucionada apenas pela via da exceção de pré-executividade.

Reforço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ . 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024).

------------------------------------------------------------------------------PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes . 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025